Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004937-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (AGRAVANTE), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (AGRAVANTE), EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 240.810.601-00 (AGRAVADO), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF: 104.472.451-04 (AGRAVADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (AGRAVADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, na qual o Juiz singular reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, e determinou a reiteração de bloqueio via SISBAJUD, modalidade “Teimosinha”, além de homologar o débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, está sujeita à preclusão temporal prevista no art. 854, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo proventos de aposentadoria, possui natureza de ordem pública, sendo cognoscível de ofício pelo magistrado.

4.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC resguarda valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, ultrapassando o interesse patrimonial das partes.

5.

A matéria de ordem pública não se submete à preclusão temporal e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6.

O reconhecimento da intempestividade da impugnação, sem análise do mérito da alegação de impenhorabilidade, impede a apreciação da questão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão temporal.

2.

O juiz deve apreciar de ofício a alegação de impenhorabilidade, ainda que suscitada fora do prazo previsto no art. 854, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 854, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037326-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Souza
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001728-43.2009.8.11.0046, movido por
Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka.

O Juiz singular reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora apresentada pelos Agravantes, por inobservância do prazo do art. 854, §3o, do CPC e, na mesma decisão, deferiu pedido de nova expedição de ordem de bloqueio via
SISBAJUD
, na modalidade "
Teimosinha
", pelo prazo de trinta dias, além de determinar a expedição de ordem de pesquisa via
RENAJUD
e homologar a planilha de atualização do débito, com fixação do saldo devedor remanescente em R$ 783.108,91 (setecentos e oitenta e três mil, cento e oito reais e noventa e um centavos).

Os Agravantes sustentam que a decisão incorre em equívoco ao reconhecer a preclusão, pois a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não se sujeita à preclusão temporal.

Afirmam que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, verba absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alegam tratar de pessoas idosas cuja única fonte de renda advém do benefício previdenciário do INSS e sustentam que a manutenção da penhora e a autorização da "
Teimosinha
" comprometem sua subsistência e afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana e o Estatuto do Idoso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão liminar de Id. 347699383. As contrarrazões estão no Id. 347699383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Souza
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001728-43.2009.8.11.0046, ajuizado por
Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka.

Na Execução de origem, os Agravantes figuram como devedores de crédito reconhecido em título executivo judicial, com o processo em fase de Cumprimento de Sentença e saldo devedor atualizado de R$ 783.108,91 (setecentos e oitenta e três mil, cento e oito reais e noventa e um centavos). Em novembro de 2023, ocorreu bloqueio de valores via
SISBAJUD
e, somente em abril de 2024, os Agravantes apresentaram manifestação e arguiram a impenhorabilidade dos valores constritos, sob o fundamento de que se trataria de proventos de aposentadoria.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação e deferiu nova ordem de bloqueio na modalidade "
Teimosinha
", pugnando os Agravantes pelo reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores e pela revogação das medidas constritivas.

O recurso merece prosperar.

A questão central consiste em saber se a alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser afastada pela preclusão temporal decorrente do art. 854, §3o, do CPC.

A impenhorabilidade de verbas alimentares, entre as quais se incluem os proventos de aposentadoria previstos no art. 833, IV, do CPC, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juiz singular e arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que sobre ela incida a preclusão temporal. A proteção conferida pelo legislador a tais verbas não tutela apenas o interesse subjetivo do executado, mas resguarda valores constitucionais de estatura superior, como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, que transcendem a esfera dispositiva das partes.

A Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha o mesmo entendimento e reconhece que a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, constitui matéria de ordem pública e não se submete à preclusão temporal (N.U 1037326-23.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJe 11/03/2026).

Descabe, portanto, a aplicação do instituto da preclusão para obstar o exame da alegação de impenhorabilidade suscitada pelos Agravantes. Ao extinguir a impugnação com fundamento exclusivamente na intempestividade, sem adentrar o mérito da questão, o Juiz singular deixou de apreciar matéria que lhe incumbia conhecer, o que impede que esta instância recursal examine o tema diretamente, sob pena de supressão de instância.

Impõe-se, assim, a cassação da decisão agravada no ponto em que reconheceu a preclusão, com determinação de retorno dos autos à ação principal para que o Juiz singular aprecie o mérito da impugnação à penhora apresentada pelos Agravantes, com exame sobre se os valores constritos têm natureza previdenciária e, em caso positivo, as consequências jurídicas daí decorrentes.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada no ponto em que reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora, com determinação de retorno dos autos ao Juiz singular para que proceda ao exame do mérito da alegação de impenhorabilidade suscitada pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026